Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado. Solicita o acolhimento do recurso para aplicar efeitos modificativos, com o objetivo de estabelecer que o cálculo do montante devido siga os critérios estipulados no artigo 9°, inciso II, da Lei n° 11.101/2005, mesmo que seja extrajudicial. Alega que o crédito deve receber a mesma condição de pagamento, tanto na execução universal quanto na execução individual.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.

3. O julgado mencionou, no concernente ao cálculo do valor devido, para que se observe os parâmetros fixados em lei, qual seja, a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente quanto à incidência apenas correção monetária, afastando os juros, observa-se que o dispositivo se refere aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. 3.1. O decisum foi claro ao dizer que, sendo o crédito extraconcursal o caso dos autos não se submete às regras da recuperação judicial, devendo ser atualizado e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. 3.2. Por conseguinte, uma vez que a atualização do valor do crédito extraconcursal não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF, não se vislumbra viabilidade para a concessão do pleito apresentado pela embargante.

4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.